Tribunal: STF
Processo: RE 1346815
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    1.  O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório, concluiu que a entidade autora faz jus à imunidade tributária alocada no art. 150, VI, b, da CF.



    2.   Para firmar entendimento diverso e concluir pela não aplicação da regra de imunidade, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.